Tribunal: TJBA
Processo: 0011188-31.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011188-31.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HOME FISIO SAUDE E REABILITACAO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, FERNANDA ANDRADE CARVALHO, FELIPE VIEIRA BATISTA

APELADO: GUIA EXPRESS COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MOREDO RUIZ

EMENTA

EMENTA.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE EM LISTA TELEFÔNICA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA ("GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA"). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO ESSENCIAL CONFIGURADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por HOME FISIO SAÚDE E REABILITAÇÃO LTDA. contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade contratual e indenização por danos morais, em demanda envolvendo contrato de prestação de serviços publicitários firmado mediante alegada fraude, consistente em contato telefônico sob pretexto de atualização cadastral gratuita, seguido de cobrança de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de publicidade foi celebrado com vício de consentimento decorrente de dolo essencial, apto a ensejar sua nulidade; (ii) estabelecer se a conduta da apelada gera dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a admissibilidade do recurso, porquanto presentes os requisitos legais, notadamente cabimento, tempestividade e preparo regular.

4.
Caracteriza-se dolo essencial quando a conduta maliciosa é determinante para a celebração do negócio, verificando-se, no caso, omissão intencional quanto à onerosidade do serviço ofertado, em violação ao art. 147 do Código Civil .

5.
A prática conhecida como “golpe da lista telefônica” evidencia ausência de transparência e afronta à boa-fé objetiva, uma vez que induz a parte a erro mediante apresentação enganosa da natureza do contrato.

6.
O instrumento contratual, redigido de forma ambígua e com cláusulas relevantes em caracteres reduzidos, reforça a existência de vício de consentimento e a invalidade do ajuste.

7.
Afasta-se a aplicação da teoria da aparência quando evidenciada a má-fé da contratante, pois o vício antecede a própria discussão sobre poderes de representação.

8.
Configura-se abuso de direito quando a atividade econômica é exercida em descompasso com a boa-fé e os bons costumes, especialmente diante da reiteração da prática fraudulenta.

9.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme Súmula 227 do STJ, sendo este caracterizado pela ofensa à sua honra objetiva e reputação no mercado.

10.
A emissão de cobranças indevidas e a ameaça de negativação configuram ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável, ultrapassando mero inadimplemento contratual.

11.
O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando-se quantia apta a reparar o dano e inibir novas condutas ilícitas .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato celebrado mediante omissão dolosa quanto à sua onerosidade configura dolo essencial e enseja nulidade do negócio jurídico. 2. A teoria da aparência não se aplica quando evidenciada a má-fé na formação do contrato. 3. A pessoa jurídica sofre dano moral quando sua honra objetiva é atingida por cobranças indevidas e ameaça de restrição de crédito.

4. A prática reiterada de fraude contratual justifica a condenação em indenização com função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 145, 147, 187 e 422; CPC, arts. 1.007, 1.009 e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; TJBA, Apelação nº 0000849-85.2013.8.05.0200, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 16.10.2023; TJBA, Apelação nº 0502696-84.2014.8.05.0150, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 15.03.2023; TJSP, Apelação nº 1150868-27.2024.8.26.0100, Rel. Des. Marcello do Amaral Perino, j. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador Eduardo Caricchio

Relator

Procurador (a) de Justiça